Tribunal: TJDFT
Processo: 0729848-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729848-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO P GUIMARAES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, EDUARDO MENDES FERREIRA AGRAVADO: DIEGO MENDES DOS SANTOS, MARRY MIKAELLE ALVES ARRUDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reginaldo P.Guimarães Comércio de Veículos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 242232868 do processo n. 0721537-59.2025.8.07.0003) que, nos autos da ação movida contra a parte agravada, Diego Mendes dos Santos e Marry Mikaelle Alves Arruda, indeferiu o pedido de tutela urgência pleiteado. Em suas razões recursais (ID 74257749), afirma a parte agravante ter negociado com a parte agravada a aquisição de um veículo que havia sido objeto de busca e apreensão Alega que o veículo estava no pátio do DETRAN-DF, com débitos de IPVA, multa e licenciamento que alcançavam a monta de R$50.998,56 (cinquenta mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos) Afirma ter firmado acordo com a parte agrava no sentido de que pagaria tais débitos, a fim de que tal fato fosse informado nos autos de n. 0711071.56.2023 para liberação do veículo. Aduz ter pagado o boleto do acordo e mais R$6.000,00 (seis mil reais) para a parte agravada. Alega que, após cumprir todas as formalidades para liberação e transferência do veículo, dirigiu-se ao pátio do DETRAN-DF para promover a sua retirada, no entanto, foi surpreendido com a informação de que a parte agravada já havia promovido a sua retirada dias antes. Afirma ter tentado contatar a parte agravada sem êxito. Insurge-se contra a decisão agravada, ao argumento de que não houve restrição de poderes do substabelecimento. Argumenta não ter ocorrido tradição do veículo, pois bens móveis somente são transmitidos com a entrega da coisa. Alega que os valores transferidos para a conta de terceiros não representam sequer 10% (dez por cento) do montante negociado. Aduz que a parte agravada tem registros de histórico criminal, motivo pelo qual não indicou a própria conta para recebimentos dos valores. Afirma que a r. decisão agravada não considerou os pagamentos feitos para quitação do veículo, bem como o pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) realizado em nome do próprio agravado, Diego Mendes dos Santos. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que haja lançamento de restrição de circulação, via sistema Renajud, em relação ao veículo Honda Civic LX CVT, ano/modelo 2021/2021, placa REN7G90, com sua posterior nomeação como depositário do veículo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, concedendo-se a tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido ao ID 74258849. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: REGINALDO P. GUIMARÃES COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI propôs a presente ação de tutela cautelar antecedente com pedido de urgência, com fulcro nos arts. 294, 300 e 305 do Código de Processo Civil, em face de DIEGO MENDES DOS SANTOS e MARRY MIKAELLE ALVES ARRUDA. Afirma que, após negociação com os requeridos, teria quitado débitos de financiamento e tributos de um veículo automotor, mas não obteve sua posse. Alega que o bem foi irregularmente retirado do pátio do DETRAN-DF pelos requeridos, os quais teriam deixado de cumprir o acordo de entrega, gerando risco de dano irreparável. Requer o lançamento de restrição de circulação sobre o veículo Honda Civic LX CVT, placa REN7G90, e, após apreensão, sua nomeação como fiel depositário. É o relatório. Decido. A concessão da tutela cautelar antecedente exige o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – além da indicação da lide e exposição sumária do direito conforme dispõe o art. 305. No caso concreto, o veículo encontra-se registrado em nome de ROBERTO JUNIO SILVA DE ARAÚJO. Este outorgou procuração em causa própria a WANDERSON FONSECA CARNEIRO E SILVA (ID Num. 242039029), que, por sua vez, transferiu poderes, também em causa própria, para a ré MARRY MIKAELLE ALVES ARRUDA (ID Num. 242039031). No entanto, a ré MARRY MIKAELLE substabeleceu poderes para EDUARDO MENDES FERREIRA, sem cláusula de causa própria (ID Num. 242039033), de modo que não houve transferência de titularidade, mantendo-se a propriedade do bem em nome da ré. Além disso, os comprovantes de pagamento apresentados pelo autor apontam para repasses realizados a terceiras pessoas estranhas à lide, tais como LUDIMILA DIAS ALVES (ID Num. 242039800 - pág. 3), MARCOS VINÍCIOS ALVES DE SOUSA (pág. 2) e o próprio EDUARDO MENDES FERREIRA (pág. 1), sem demonstração do vínculo com os réus. Diante desse cenário, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo autor. A cadeia negocial apresenta lacunas quanto à legitimidade dos envolvidos, e não se identifica vínculo jurídico direto entre os pagamentos efetuados e eventual obrigação assumida pelos réus. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar antecedente. Nos termos do art. 310 do CPC, o indeferimento da tutela cautelar não impede a formulação do pedido principal, salvo nas hipóteses de decadência ou prescrição, o que não se verifica no caso. Assim, intime-se a parte autora para, querendo, formular o pedido principal no prazo de 15 dias, sob pena do indeferimento da inicial. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do do art. 300 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, o exame da regularidade da cadeia de sucessivos atos de transferência de poderes do bem noticiados na origem demanda apreciação profunda, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, como bem apontado pelo r. juízo de origem, parte dos pagamentos supostamente realizados para aquisição do bem foram realizados em nome de terceiros (ID origem 242039800), circunstância que demanda maiores esclarecimentos para que se possa compreender adequadamente os termos da transação efetuada, o que também constitui óbice à configuração, neste juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito pleiteado. Ademais, observa-se que o bem foi retirado do pátio do DETRAN-DF em 22/05/2025 (ID origem 242039036), ou seja, há mais de 2 (dois) meses, o que evidencia a ausência de urgência na medida pleiteada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora